Tribunal: TJBA
Processo: 8005636-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005636-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: JOANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CYNTHIA PARAISO SOUSA, CAROLINA DO COUTO NUNES, MATHEUS PEREIRA MENDES

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGO 6º INCISO VIII DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E TÉCNICA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata se de embargos de declaração opostos por Votorantim Cimentos N NE S A e outros contra acórdão que manteve decisão de inversão do ônus da prova em agravo de instrumento sob a alegação de omissão e obscuridade por ausência de exame dos requisitos do artigo 6º inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor e por suposto risco de produção de prova impossível requerendo saneamento dos vícios reforma do acórdão e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verifica se a existência de omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto à fundamentação da inversão do ônus probatório e à aplicação do artigo 6º inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor bem como a possibilidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e apenas se prestam a sanar obscuridade contradição omissão ou erro material nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente e explícito a matéria assentando a inversão do ônus da prova na verossimilhança das alegações e na hipossuficiência econômica e técnica da consumidora em demanda de danos ambientais com registro funcional como pescadora profissional documento idôneo mencionado.

5. A inversão probatória foi determinada em fase instrutória sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa cabendo às rés produzir as provas necessárias para refutar a narrativa inicial inexistindo prova impossível na espécie.

6. Inexiste omissão ou obscuridade a justificar integração do julgado configurando os embargos mera tentativa de rediscussão do mérito providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

7. O prequestionamento não se viabiliza por si só impondo se a demonstração de vício específico do artigo 1.022 do Código de Processo Civil o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil artigo 1.022. Código de Defesa do Consumidor artigo 6º inciso VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STF ACO 2784 AgR ED Rel Min Luiz Fux DJe 25 05 2018.;
Rcl 58034 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 10-04-2023 PUBLIC 11-04-2023

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n° 8005636-19.2025.8.05.0000, em que são partes Embargantes, VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros,
e
Embargada
, JOANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS.

ACORDAM,

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça